Tribunal: TJES
Processo: 5022679-61.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022679-61.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO CAMPOS ALVES VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5022679-61.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO CAMPOS ALVES VIEIRA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Rodrigo Campos Alves Vieira.

O autor alegou, em sua petição inicial, que vem sendo alvo de cobranças indevidas desde o ano de 2020 referentes a um contrato de telefonia móvel que desconhece completamente. Afirmou que a situação resultou na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelo valor de R$ 753,33, fato que descobriu ao ter crédito negado em um estabelecimento comercial. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 753,33, determinou que a ré cessasse as cobranças sob pena de multa diária e condenou a Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, fundamentando que a empresa não comprovou a legitimidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais.

Em

suas raz
õ
es recursais, a recorrente sustenta a inexist
ê
ncia de ato il
í
cito. Pugna pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes e subsidiariamente pela redução do valor fixado para os danos morais, alegando que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

É o breve relatório

A controvérsia principal reside na validade da contratação de serviços de telefonia móvel atribuída ao autor. Trata-se de uma lide consumerista típica, regida pela responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O autor nega a existência do vínculo jurídico, o que configura a prova de fato negativo. Nestes casos, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa ré demonstrar a regularidade da contratação, por possuir total controle sobre seus sistemas e registros de adesão.

Ao analisar o conjunto probatório, observo que a Telefônica Brasil S.A. limitou-se a anexar aos autos telas de seu sistema interno (ID 17873532 e seguintes), as quais indicam o uso de três linhas telefônicas com DDD 21 e um endereço no Rio de Janeiro. Todavia, tais documentos carecem de força probatória suficiente para confirmar a manifestação de vontade do consumidor. Em uma relação contratual moderna, espera-se que o fornecedor apresente o contrato devidamente assinado, o registro de adesão digital com validação por biometria ou duplo fator de autenticação, ou, no mínimo, a gravação da chamada telefônica em que o plano foi ofertado e aceito. A ausência de qualquer um destes elementos impossibilita o reconhecimento da legitimidade da dívida.

Quanto ao
dano moral
, o autor logrou comprovar que foi submetido a um desgaste considerável. Anexou diversas notificações de cobrança recebidas via e-mail e mensagens (ID 17873520 e ID 17873521), as quais persistiram por anos, caracterizando uma perturbação injustificada do sossego.

O dano moral, no caso concreto, decorre do descaso da empresa em resolver o problema na esfera administrativa, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para ver garantido um direito básico (teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil). As telas de e-mail anexadas pelo autor em réplica e em resposta ao recurso demonstram que, mesmo após a ciência do processo e da própria sentença, a empresa manteve o envio de comunicados de atraso por meio de parceiros como a "Acordo Certo" (ID 17873747, pág. 8). Tal conduta reforça a necessidade de reparação pecuniária com caráter pedagógico e punitivo.

No
tocante ao
valor da indeniza
çã
o
, arbitrado em R$ 3.000,00, entendo que este atende perfeitamente aos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante n
ã
o se mostra excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa, nem irris
ó
rio diante do porte econ
ô
mico da institui
çã
o financeira e da reitera
çã
o da conduta ilícita

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso, condeno a recorrente Telefônica Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)